Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-71.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600128-71.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600128-71.2020.6.16.0177
que julgou procedente, em parte, entendendo que a utilização do horário eleitoral gratuito, da
forma, como a que foi veiculada nos dias 9 e 11 de outubro do corrente ano, nos horários
destinados à propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao cargo de vereadores, afrontou as
prescrições legais relativas à matéria, conduzindo à proibição de nova apresentação da
propaganda como a aqui descritas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por inserção
e ainda a condenação da coligação representada beneficiária à perda das seguintes inserções, na
televisão, na seguinte forma: 1 (uma) inserção no bloco de audiência da manhã, junto a emissora
RICTV e 2 (duas) inserções do bloco de audiência da tarde (uma na RICTV e outra na RPC),
devendo as emissoras de televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela
Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019). (Representação com pedido
liminar ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -PSB /
14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -Republicanos) contra a coligação Gente
em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC e o Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), sob a alegação de que há
invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, na
modalidade inserção na televisão, ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar, formada
para a disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Francischini. Aduz que as
inserções do Partido Social Liberal na televisão, que deveriam se ater aos candidatos a vereador,
contêm nítida propaganda voltada ao benefício da coligação majoritária "Gente em Primeiro
Lugar". Fala sobre vídeos das propagandas das emissoras RPC e RICTV, declarando que as
inserções foram invadidas em 50% do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência:
"9/10/20 Tarde-1 inserção - tempo de inv. 00:15s; 11.10.20 Manhã -1inserção Tarde -1inserção
tempo de inv. 00:15s", em desrespeito ao art. 53-A, lei 9.504-97; Requerimento, em primeiro grau,
de imediata execução da penalidade imposta à Coligação representada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17015
766
04/11/2020 19:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.724
RECURSO ELEITORAL 0600128-71.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO. DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART.
53-A, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO
INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº
9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário
político em eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a
eleições proporcionais.

2. Trecho em que o narrador cita que vereador tem que fiscalizar o
trabalho do Prefeito é considerado válido.
Num. 17015766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419153769200000016434342
Número do documento: 20110419153769200000016434342

3. Observância do tempo mínimo de 15 (quinze) segundos, na forma
do art. 21, § 1º, da Res. TSE 23.608/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA
em face da
INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PSL/
e
, alegando que o horário eleitoral
DC/ PATRI/ PSDB/ SD)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
gratuito destinado à propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, modalidade
inserção na televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação majoritária em infração ao
art. 53-A, da Lei das Eleições (id. 14841916).
O
julgou parcialmente
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
procedente a representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do horário de propaganda
eleitoral gratuito destinado aos vereadores do PSL nos dias 9 e 11/10/2020. Assim, condenou a
Coligação Representada beneficiária à perda das seguintes inserções, na televisão: 1 (uma)
inserção no bloco de audiência da manhã, junto a emissora RICTV e 2 (duas) inserções do
bloco de audiência da tarde (uma na RICTV e outra na RPC), além de determinar a proibição
de nova apresentação da propaganda impugnada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) (id. 14843116).
Diante dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral pela
(id.14843466),
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR ( PSL/ DC/ PATRI/ PSDB/ SD)
afirmando que: i) o material veiculado no horário eleitoral gratuito, nos dias 09 e 11 de outubro
de 2020, através de inserções, em momento algum demonstram qualquer “invasão”,
supostamente realizada para beneficiar exclusivamente, o candidato da eleição majoritária.; ii)
a propaganda demonstra que o vereador tem como função primordial representar os interesses
da população perante o poder público, exercendo um papel que é fundamental para a própria
saúde da democracia; iii) a coligação representante vem reiterando pedido da mesma
natureza, sem lastro legal. Ao final, requereu a manutenção da sentença recorrida na parte não
conhecida e reforma na parte que deu parcial procedência à representação.
Em contrarrazões (id. 14843916), os recorridos alegaram, em síntese, que: i) que
os primeiros 15 segundos da propaganda eleitoral veiculada pelo recorrente constituem
Num. 17015766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419153769200000016434342
Número do documento: 20110419153769200000016434342

propaganda da campanha majoritária, o que caracteriza a invasão vedada; ii) a crítica contida
na propaganda do Partido foi endereçada nominalmente a
(que disputa a
RAFAEL GRECA
eleição majoritária), com o nítido propósito de beneficiar a candidatura da coligação majoritária
encabeçada por
, sendo que a jurisprudência entende que a
FERNANDO FRANCISCHINI
invasão se configura quando é possível identificar o candidato majoritário adversário; iii) a
jurisprudência também reconhece a existência de invasão quando o candidato majoritário
adversário é alvo de intensa e reiterada propaganda negativa no horário gratuito dos
candidatos proporcionais, essencialmente quando essa propaganda está coincidente à do
candidato da eleição majoritária. Pugnou, ao final, pelo não conhecimento do recurso, ou,
sucessivamente, pelo seu desprovimento do recurso e que seja mantida a r. sentença nos
exatos termos exarados.
Foi apresentada petição da COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
para cumprimento imediato da sentença (id. 14844016), mas o pedido foi indeferido (id.
14844116).
Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração pela
(id. 14844316), que foram rejeitados
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
pelo Juízo
, determinando que qualquer efeito deveria ser apreciado em segundo grau de
a quo
jurisdição (id. 14844466).
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 16484166).
É, em síntese, o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em mural eletrônico em
16/10/2020 (id. 14843316) e o recurso foi interposto no dia seguinte, 17/10/2020 (id.
14843466), no prazo consignado no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Ainda quanto à admissibilidade, destaca-se que não há alegação de
litispendência neste feito.
II.ii- Mérito
Na inicial, a representante sustenta que no horário eleitoral gratuito, veiculado na
TV dos dias 09 e 11 de outubro, em
da manhã e tarde, na RPC e RICTV, os
inserções
representados teriam invadido as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda
em benefício do candidato da majoritária, em afronta ao artigo 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997, ao
criticar o candidato Rafael Greca na questão do “morador de rua”.
Num. 17015766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419153769200000016434342
Número do documento: 20110419153769200000016434342

De início, ressalta-se que na r. sentença (id. 14843116), o Juízo da 177ª
reconheceu a invasão dos dias 09 e 11 de outubro e consignou a divisão das invasões da
seguinte forma, conforme vídeos trazidos na inicial:
Rede TV
DATA
Bloco
Tempo Total de
Inserção
Tempo de
Inserção
Indevida
ID
RPC
9.10.2020
Tarde
00’:30”
00’:15”
14932215
RICTV
11.10.2020
Manhã
00:29”
00’:14”
14932216
RICTV
11.10.2020
Tarde
00’:29”
00’:15”
14932218
Só houve recurso por parte da COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
quanto à procedência parcial da lide, porém resta incontroversa a divisão das eventuais
invasões somente nas respectivas emissoras, já que quanto a este tópico não houve
questionamento pelos recorrentes.
Fixado o objeto recursal, as propagandas impugnadas possuem o seguinte
conteúdo:
“O Greca prometeu resolver a questão do morador de rua. Teve quatro anos pra

resolver e o problema só aumentou. Olha que tristeza. (7 ́ ́) O vereador tem que
fiscalizar o trabalho do prefeito, por isso vote 17, vote nos vereadores do PSL.”.
Esse tema já foi debatido e resolvido por esta Corte Eleitoral no julgamento do
REI 0600121-76.2020.6.16.0178, em acordão que recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” é considerado válido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 17015766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419153769200000016434342
Número do documento: 20110419153769200000016434342

(REI 0600121-76.2020.6.16.0178, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
em sessão em 30/10/2020).
Dessa forma, restou consignado que não é permitida a veiculação de propaganda
negativa ao candidato adversário da majoritária no horário destinado à propaganda
proporcional.
Entendeu-se que a crítica direta ao candidato da coligação majoritária adversária
relativamente à questão do “morador de rua” configura invasão de horário destinado à
propaganda dos vereadores, na forma do art. 53-A, da Lei das Eleições, porém não na
extensão pretendida pela representante, já que algumas afirmações seriam permitidas à luz da
atribuição dos representantes do Legislativo Municipal.
No presente caso, portanto, pelos mesmos fundamentos consignados no REI
0600121-76.2020.6.16.0178 é mister o reconhecimento da invasão da propaganda majoritária
na propaganda proporcional, já que se trata do mesmo tema.
Embora não se verifique no caso concreto a invasão de 15" (quinze segundos)
nas referidas propagandas, já que a afirmação “Vereador deve fiscalizar o trabalho do prefeito”
é válida, por observância da norma prevista no art. 21, § 1º, da Res. 23.608/2019, é mister a
manutenção da sentença que determina a sanção pelo tempo mínimo de 15 (quinze)
segundos.
II.iii. Prévio conhecimento dos beneficiários
Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse aspecto,
porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária Gente em Primeiro
Lugar (PSL, DC, PATRI, PSDB e SD), beneficiária da invasão praticada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a sentença quanto à proibição de nova apresentação da propaganda
impugnada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como mantendo-a
quanto à perda de
, no início de cada inserção da Coligação
15 ́ ́(quinze segundos)-
Gente em Primeiro Lugar, cargo Majoritário, assim distribuída:
ii.a) 1º DIA: no bloco da audiência da tarde, sendo 1 na RPC;
ii.b) 2º DIA: no bloco de audiência da manhã, sendo 1 inserção na RICTV; no
bloco de audiência da tarde, sendo 1 inserção na RICTV.
O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela emissora
da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº 9.504/1997 no trecho
do corte.
Comunique-se o Juízo da 177ª ZE para que oficie, com urgência, às emissoras
indicadas no dispositivo a fim de que deem cumprimento
à presente
imediato e integral
decisão.
Num. 17015766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419153769200000016434342
Número do documento: 20110419153769200000016434342

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600128-71.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE:
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES
DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM /
55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, JOSE HOTZ - PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17015766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:15:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419153769200000016434342
Número do documento: 20110419153769200000016434342